Tribunal: TJPA
Processo: 0001784-68.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICÍDIO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO E IMPRONÚNCIA ? MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS ? EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS ? IMPOSSIBILIDADE. Absolvição Sumária e Impronúncia: Restou devidamente comprovada a materialidade e indícios de autoria pelos elementos de provas constantes dos autos, o que me faz considerar acertada a sentença de pronúncia, cabendo, pois, ao Tribunal do Júri, como juízo natural, apreciar o mérito da conduta do Recorrente, prevalecendo, portanto, o princípio do in dubio pro societate, e não o princípio do in dubio pro reo nesta conjuntura processual.Exclusão das qualificadoras: Não cabe neste momento processual a exclusão das qualificadoras, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao Conselho de Sentença análise acurada dos fatos.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: WILSON DOS PASSOS BRITO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO SOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001784-68.2016.8.14.0201
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO E IMPRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE.
Absolvição Sumária e Impronúncia:

Restou devidamente comprovada a materialidade e indícios de autoria pelos elementos de provas constantes dos autos, o que me faz considerar acertada a sentença de pronúncia, cabendo, pois, ao Tribunal do Júri, como juízo natural, apreciar o mérito da conduta do Recorrente, prevalecendo, portanto, o princípio do
in dubio pro societate
, e não o princípio do
in dubio pro reo
nesta conjuntura processual.
Exclusão das qualificadoras:
Não cabe neste momento processual a exclusão das qualificadoras, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao Conselho de Sentença análise acurada dos fatos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: WILSON DOS PASSOS BRITO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. SERGIO TIBURCIO SOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001784-68.2016.8.14.0201

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
WILSON DOS PASSOS BRITO
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§2º, I e IV
, do CPB.

Narra a peça exordial acusatória transcrita abaixo:
¿No dia 07/11/2015, por volta das 19 hs, na Passage Quinta Linha, Bairro Tenoné, neste Distrito, Márcio da Silva Monteiro teve sua vida ceifada através de disparos de arma de fogo efetuados por Wilson dos Passos Brito, ora denunciado. Depreendeu-se das investigações policiais, que a vítima havia saído de sua residência e ao trafegar em via pública foi surpreendida por Wilson, que desceu de uma motocicleta pilotada por um indivíduo não identificado, e seguidamente sacou uma arma de fog, alvejando-a com 4 (quatro) disparos, que atingiram-lhe as costas, cabeça e peito. Mesmo ferida, consta que a vítima ainda correu em direção a sua residência, na tentativa de salvar-se, contudo o denunciado a perseguiu e efetuou os últimos disparos contra ela, concluindo a execução do homicídio. Ainda segundo o levantamento realizado pela polícia judiciária, Wilson dos Passos Brito atua no tráfico ilícito de entorpecentes e era o responsável pelo fornecimento da droga revendida por Márcio, que igualmente atuava como traficante. Contudo apurou-se que a motivação do crime estaria relacionada com a amizade que a vítima possuía com o marido de uma prima sua, que seria um policial militar de nome Oliveira, o que teria aborrecido o denunciado que concluiu que a vítima era informante da polícia(...)¿.

Procedido à instrução, o recorrido foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121,
§2º, I e IV
, do CPB.

Inconformado com a pronúncia interpôs o presente, suscitando pelo:

Absolvição nos termos do artigo 415, II, do CPP. Alternativamente, a impronúncia do requerente, com fundamento no artigo 414, do CPP. Por fim, a exclusão das qualificadoras do artigo 121, §2º, I e IV do CPB.

Em contrarrazões o Ministério Público rebateu todos os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo
improvimento
do recurso para que a decisão de Pronúncia seja mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por entender que existem indícios suficientes da materialidade e autoria do crime.

É o relatório.
VOTO:

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Alega a defesa que não há indícios de autoria e materialidade, visto ter apenas como fundamento o depoimento de agentes que não presenciaram os fatos, onde foram motivados através de terceiros que não presenciaram o ocorrido.

Vale ressaltar que para embasar a sentença de Pronúncia, é necessário tão somente o convencimento acerca da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, visto que cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca da existência de provas contundentes, inequívocas para sustentar um édito condenatório ou não.

Sobre a matéria:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. TENTATIVA - PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE (ART. 413 DO CPP). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES AFETAS AO TRIBUNAL DO JÚRI.
Havendo indícios de autoria e de materialidade do crime contra a vida, requisitos necessários para a formação do Juízo de admissibilidade, inviável a impronúncia ou a exclusão de qualificadoras e desclassificação almejada, sendo de rigor o julgamento do agente perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente para apreciar se houve ou não animus necandi na conduta
(precedentes). Recurso improvido. Unânime.
(TJ-PA - RSE: 00025254820128140040 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 21/06/2016)

Em análise dos autos, verifica-se provada a materialidade do fato através do Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necropsia Legal. Fls. 113/114 - IPL, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, encontra-se por meio de prova testemunhal acusatória (Ana Cristina da Silva Monteiro, Arthur Miranda Moraes, Maria do Socorro Oliveira de Souza, Emerson da Silva Monteiro. Lenilson Rodrigues Araújo, Lenildo da Silva Souza e Célio Nazareno de Souza Pinto - fls. 67/68, 86/87 e 97/99.

A testemunha Lenildo da Silva Sousa, Investigador de Polícia, relatou que, durante as investigações, chegou ao nome do recorrente através do depoimento de SIMONE, companheira da vítima, confirmou perante a autoridade policial que conhecia WILSON, o ora recorrente, e, na Delegacia, o identificou e o reconheceu por foto como sendo o autor dos disparos que ceifou a vida do ofendido. Ademais, Lenildo informou que a companheira da vítima asseverou que a motivação do crime se deu e, razão do tráfico de droga, e por um desentendimento entre a vítima e o acusado.

Por fim, a testemunha Celio Nazareno de Souza Pinto, informou que recebeu uma ordem de missão para investigar o caso em telo, e que através do depoimento de testemunhas conseguiu chegar ao autor do crime. Além disso, do mesmo modo que a testemunha Lenildo, tomou conhecimento do depoimento realizado por Simone, companheira da vítima, a qual teria dito que o autor do homicídio seria o recorrente Wilson, cujo apelido era ¿Ney¿, tendo inclusive feito o reconhecimento dele por foto.

Entende esta relatora que restou devidamente comprovada a materialidade e indícios de autoria pelos elementos de provas constantes dos autos, o que me faz considerar acertada a sentença de pronúncia, cabendo, pois, ao Tribunal do Júri, como juízo natural, apreciar o mérito da conduta do Recorrente, prevalecendo, portanto, o princípio do
in dubio pro societate
, e não o princípio do
in dubio pro reo
nesta conjuntura processual.

Nesse diapasão esta E. Corte vem assim decidindo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA
. I. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, a quem competirá a análise pormenorizada das provas carreadas aos autos, inclusive quanto à intenção do Recorrente.

II
. [...].
III
. [...].
IV
.
Se não há como serem acolhidas as teses defensivas em virtude da moldura fática existente nos autos, pois impossível a despronúncia diante dos indícios de autoria presentes através dos depoimentos colhidos na fase judicial e prova da materialidade delitiva, há que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, sendo certo, pois, que o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que deve ser mantida.
V. Recurso conhecido, porém improvido.
(TJ-PA - RSE: 00065078120068140051 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2016, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 27/06/2016)

Assim sendo, esta relatora entende que se encontram preenchidos os requisitos para a decisão de Pronúncia ora guerreada, concluindo-se que a decisão do juízo
a quo
respeitou os requisitos do art. 413, do CPP. Desse modo a pretendida absolvição fica comprometida, bem como sua impronúncia.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ARTIGO 121, §2º, I E IV DO CPB.

Quanto a exclusão das qualificadoras, não cabe neste momento processual o decote da qualificadora, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar as provas fáticas quanto ao mérito das qualificadoras. Cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos. Somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, o que não ocorreu no caso em análise. Vejamos:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS. EIVA NÃO CARACTERIZADA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. (...).
3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...).
(HC 143419/RJ, Mini. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 29/02/2012)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora